Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
1. Havendo determinação do e. Supremo Tribunal Federal para que seja afastada a causa de aumento pelo emprego de arma branca ao crime de roubo, a pena deve ser redimensionada.
2. Embora não possa mais ser utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, o emprego de arma branca pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.
3. Apelação provida para redimensionar a pena.